Tribunal: TJSP
Processo: 1005950-78.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Contratos de empréstimo e cartão de crédito consignados em benefício previdenciário. Contratações não comprovadas. Assinatura impugnada pelo autor. Inércia dos requeridos na produção de prova pericial grafotécnica,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Contratos de empréstimo e cartão de crédito consignados em benefício previdenciário. Contratações não comprovadas. Assinatura impugnada pelo autor. Inércia dos requeridos na produção de prova pericial grafotécnica, ônus que lhes cabia. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
2. Restituição em dobro apenas dos descontos ocorridos após a publicação do Acórdão do EAREsp 676.608 (30/03/2021). Aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo STJ.
3. Dano moral caracterizado. Manutenção do valor fixado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 para cada requerida, totalizando R$15.000,00. Quantia adequada ao caso concreto, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Termo inicial dos juros de mora sobre o montante arbitrado a título de indenização por danos morais. Alteração, de ofício, para que incidam a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula no 54, do STJ. Matéria de ordem pública.
Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recursos dos requeridos desprovidos.